Tribunal: TJMT
Processo: 1017567-10.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017567-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO - CPF: 502.200.471-20 (ADVOGADO), TB INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 04.316.571/0001-90 (AGRAVANTE), CHRISLAYNE APARECIDA PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 900.035.351-34 (ADVOGADO), SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.834.577/0003-14 (AGRAVADO), ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - CPF: 322.397.269-20 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), GIULIANNE CREPALDI SILVA - CPF: 022.040.991-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA CONVERTIDA PARA QUANTIA CERTA
–

ANÁLISE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
DETERMINADA EM RAI ANTERIOR –

INOBSERVÂNCIA PELO

JUÍZO
DE ORIGEM

–
PROSSEGUIMENTO
DA EXECUÇÃO COM
ORDEM
DE PENHORA – INVIABILIDADE
–
DECISÃO

CASS
ADA –
RECURSO PROVIDO.

P
endente análise na primeira instância de arguição de excesso de execução
apresentada
em Exceção de
Pré
-Executividade, já determinada em Agravo de Instrumento anteriormente julgado,
o
Juízo de origem deve
fazê-lo antes de deferir outras medidas constritivas com base no débito
indicado
pelo exequente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1017567-10.2024.8.11.0000 d
a
decisão da 1ª Vara Cível da comarca de Diamantino
(MT)
que, em Aç
ão de Execução de Obrigação de D
ar Coisa Incerta convertida em Execução por Quantia Certa, deferiu a penhora e remoção de grãos.

A agravante alega que anteriormente foi interposto o AI n. 1017317-11.2023.8.11.0000 contra o
decisum
que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade
,
parcialmente provido
para limitar
a apuração das perdas e danos ao dia 15-11-2020.

Aduz
que depois foram
opostos
Embargos de Declaração pela agravada,
acolhidos em parte tão
somente para reconhecer a supressão de instância em relação à análise do excesso de execução.

Argumenta que antes
da conclusão do
julgamento da Exceção de
Pré
-Executividade, conforme determinado
naquele
AI, foi
deferida
a penhora e remoção dos grãos.

Ressalta
que, por força do que
ficou

definido
naquele Agravo, o
s
R$7.582.747,16,
alusivos
às aquisições de milho posteriores a 15 de novembro de 2020, deve
m
ser submetido
s
à apreciação do
J
uízo de
origem
.

Discorre
pormenorizadamente
sobre
o excesso de execução,
e conclui
que
,
com as deduções
(
que especifica
)
,
o débito seria
de R$
6.242.545,97.

Efeito suspensivo
deferido
(ID.
223618167
)
.

Contraminuta
no
ID
.

228804694
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada ajuizou em 7-8-2020 Ação de Obrigação para Entrega de Coisa Incerta visando o recebimento de 30 milhões de kg de milho, cuja inicial foi emendada para incluir o pedido de condenação à multa por descumprimento contratual.

A executada
(agravante)
apresentou Exceção de
Pré
-Executividade na Execução em que suscitou a nulidade processual absoluta ante a ausência de citação na fase de Execução para Entrega de Coisa Incerta, inexistência de liquidação das supostas perdas e danos, falta de liquidez do título executivo
, visto que
pautado em supostas compras de milho
por
Contratos apócrifos e/ou sem notas fiscais, e
das avenças celebrada
s após 15-11-2020, data final da relação mantida entre as partes.

Esse Incidente foi rejeitado
,
e deferida a pretensão
da parte adversa
,
de penhora e remoção dos grãos em silo na sede da executada, até o limite do saldo devedor (R$21.894.701,79)
, porém a decisão foi parcialmente reformada no Agravo de Instrum
ento n.
1017317-11.2023.8.11.0000
, provido
em parte
apenas para limitar a apuração das perdas e danos para até o final
do vínculo
contratual (15-11-2020).

Em seguida a ora agravada opôs Embargos de
Declaração, providos
para reconhecer a contradição e a supressão de instância,
“
determinando-se ao juízo a quo examinar a pretensão formulada na Exceção de
Pré
-Executividade quanto ao suposto excesso de execução em virtude da inclusão nos cálculos das compras feitas após o término da relação contratual.
Com isso, ficam prejudicados os Embargos de Declaração da agravante (TB Indústria e Comércio)
”
.

Mencionado
Recurso transitou em julgado em 30
-1-2024 (ID.
199797674 no RAI 1017317-11.2023.8.11.
0000)
.

Em 14
-3-
2024 a agravante postulou na primeira instância a análise da sua Exceção quanto à matéria autorizada
no Agravo em referência (ID.
144536309, 1º grau), porém,
em vez
de fazê-lo, o
Juízo

a quo
determinou que a agravada a
tualizasse os cálculos,
com abatimento dos
grãos já
penhorados,
e depois
permitiu
a
constrição

da soja
de propriedade da agravante.

Portanto, antes de prosseguir com a Execução,
o Juízo da causa deve
cumprir
a determinação contida
no Agravo de
Instrumento,
mediante apreciação da
arguição de excesso
suscitada pel
a
agravante.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para
cass
ar a decisão
ora combatida
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024